Tribunal: TJMT
Processo: 1021515-86.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021515-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de prorrogação compulsória de dívidas rurais, por meio da qual se pretendia a suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito bancário destinadas ao financiamento de maquinário agrícola, diante de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra, fatores climáticos adversos e redução da capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se operações formalizadas por cédulas de crédito bancário, mas destinadas ao financiamento da atividade rural, submetem-se às regras de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência destinada à suspensão temporária da exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A destinação dos recursos ao financiamento da atividade agropecuária preserva a natureza rural da operação, ainda que formalizada por cédula de crédito bancário.

2.

O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor quando demonstrados os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural e reconhecidos pela Súmula 298 do STJ.

3.

A documentação apresentada evidencia, em juízo de cognição sumária, dificuldade financeira temporária decorrente de perdas produtivas, fatores climáticos adversos e desequilíbrio do fluxo de caixa.

4.

O prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida antes do vencimento da obrigação reforça a plausibilidade do direito invocado.

5.

O risco de adoção de medidas constritivas e de restrição ao crédito compromete a continuidade da atividade produtiva rural e caracteriza o perigo de dano.

6.

A suspensão da exigibilidade da dívida deve observar prazo determinado, aplicando-se analogicamente a sistemática do
stay period
da Lei de Recuperação Judicial, com reavaliação periódica pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A formalização da operação por cédula de crédito bancário não afasta a natureza rural do crédito quando comprovada sua destinação à atividade agropecuária. 2. O produtor rural tem direito ao alongamento da dívida quando demonstra os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. 3. A comprovação inicial de dificuldade financeira temporária e o prévio requerimento administrativo autorizam a concessão de tutela de urgência para preservação da atividade produtiva. 4. A suspensão da exigibilidade da dívida rural deve possuir prazo determinado, sujeito à reavaliação judicial fundamentada
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4; Resoluções CMN nº 4.883/2020, nº 4.905/2021 e nº 5.229/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1016522-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025; TJMT, AI nº 1035869-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOÃO PEDRO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Fábio Alves Cardoso da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1006106-47.2026.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
BANCO JOHN DEERE S.A.,
que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário ns. 2782728/22 e 2872658/22.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que celebrou com a instituição financeira agravada operações de crédito destinadas ao financiamento de maquinários agrícolas, formalizadas por meio das Cédulas de Crédito Bancário ns. 2782728/22 e 2872658/22, vinculadas à atividade rural desenvolvida no Município de Sorriso/MT. Aduz que os contratos possuem expressa destinação rural, inclusive com referência às normas do Manual de Crédito Rural – MCR, razão pela qual estariam submetidos às regras de alongamento compulsório previstas no referido normativo.

Afirma que, em razão de severas dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra, seca prolongada, redução dos preços das
commodities
agrícolas e aumento do custo dos insumos, sofreu expressiva perda de fluxo de caixa, circunstância comprovada por laudo contábil que aponta prejuízo acumulado de R$ 8.349.206,54 (oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) no biênio 2024/2025.

Sustenta ainda, que protocolou pedido administrativo de prorrogação das dívidas antes do vencimento das parcelas, devidamente instruído com laudo técnico e documentos financeiros, tendo a instituição financeira recusado o alongamento sob o fundamento de que as Cédulas de Crédito Bancário não se submeteriam às disposições do Manual de Crédito Rural.

Insurge-se contra a decisão agravada ao argumento de que o magistrado singular incorreu em equívoco ao concluir que as Cédulas de Crédito Bancário não se sujeitam ao Manual de Crédito Rural, bem como ao considerar insuficiente o laudo contábil apresentado, reputando-o unilateral e genérico.

Defende que o próprio item 3.1.1 do MCR admite a formalização de operações de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário, além de sustentar que a natureza rural da operação decorre da destinação econômica dos recursos, independentemente da roupagem jurídica do título utilizado.

Alega, ainda, que o precedente utilizado pelo Juízo de origem seria inaplicável ao caso concreto, por tratar de Cédula de Produto Rural – CPR, instrumento diverso das Cédulas de Crédito Bancário discutidas nos autos. Sustenta, ademais, que a jurisprudência recente deste Tribunal reconhece o direito ao alongamento compulsório da dívida rural quando demonstrados os requisitos previstos no MCR e na Súmula 298 do STJ.

Requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural objeto da controvérsia, a vedação ao ajuizamento de medidas constritivas ou de busca e apreensão dos maquinários financiados, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, inclusive com determinação de baixa de eventual apontamento já realizado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, com confirmação da tutela recursal eventualmente deferida.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido (Id. 368933895), para suspender, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável mediante decisão fundamentada, a exigibilidade das cédulas de crédito objeto da controvérsia, vedando-se a adoção de medidas de cobrança coercitiva e a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito. Determinou-se, ainda, a reavaliação das medidas pelo Juízo de origem após o término do prazo fixado.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas pelo
BANCO
JOHN DEERE

(Id. 375267377) que suscita, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso quanto aos pedidos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, ao argumento de que tais matérias não foram apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

No mérito, sustenta a manutenção da decisão agravada, aduzindo que as Cédulas de Crédito Bancário ns. 2782728/22 e 2872658/22 foram formalizadas com recursos próprios da instituição financeira, enquadrando-se na modalidade de “recursos livres” prevista no Manual de Crédito Rural, circunstância que afastaria a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas no item 2.6.4 do MCR.

Argumenta que inexiste direito subjetivo ao alongamento das operações contratadas com recursos livres, por se tratarem de operações de mercado submetidas às condições livremente pactuadas entre as partes.

Defende, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que o agravante não comprovou adequadamente a alegada dificuldade financeira temporária nem o preenchimento dos pressupostos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, sendo insuficiente, para esse fim, o laudo unilateral apresentado.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a revogação da tutela recursal parcialmente deferida.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, cumpre registrar que, em contrarrazões, o agravado sustenta a impossibilidade de apreciação, por esta instância revisora, das questões relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, ao argumento de que tais matérias não foram objeto de deliberação pelo Juízo de origem.

Com efeito, verifica-se que a decisão agravada se limitou ao exame dos requisitos da tutela provisória de urgência, não havendo pronunciamento judicial acerca da aplicação da legislação consumerista ou da inversão do ônus probatório.

Nessas circunstâncias, por força dos limites objetivos do efeito devolutivo do agravo de instrumento e em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, tais questões não podem ser apreciadas originariamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, deixo de conhecer do recurso apenas quanto às matérias relacionadas à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, restringindo-se o exame recursal às questões efetivamente enfrentadas na decisão agravada.

Superada essa questão, impende consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual a análise desta Corte deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, à luz dos elementos então submetidos ao Juízo de primeiro grau, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO PEDRO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1006106-47.2026.8.11.0040, ajuizada em face de
BANCO JOHN DEERE S.A
., que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado à suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário n. 2782728/22 e 2872658/22, bem como das medidas de cobrança delas decorrentes.

Eis o teor da decisão agravada, no que pertine:

“
Trata-se de Pedido de Alongamento de Dívida Rural ajuizada por JOÃO PEDRO DA SILVA em face de BANCO JOHN DEERE S.A. objetivando a prorrogação do débito representado pelas operações C42026197-0 e C42034573-2 na forma do Manual de Crédito Rural do BACEN, e em sede de tutela de urgência requer a suspensão imediata da exigibilidade dos referidos títulos.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados.

Isso porque, embora o alongamento de dívida rural seja um direito subjetivo do produtor rural, nos termos da súmula 298 do STJ, é certo que o seu deferimento depende de alguns requisitos, dentre eles:

a) a demonstração de frustração da atividade produtiva ou dificuldade de comercialização dos

produtos;

b) o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, antes do vencimento da dívida;

c) o enquadramento do título na categoria crédito rural;

No presente caso, verifico que tudo indica, não se trata de crédito rural propriamente dito, mas uma cédula de crédito bancária (CCB), não obstante o valor recebido possa ter sido utilizado para subsidiar a atividade rural. Outrossim, não há demonstração de forma segura acerca da frustração da atividade produtiva, uma vez que o laudo juntado aos autos é genérico e confeccionado de forma unilateral pela parte autora. Logo, não preenchidos os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

[...]

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido liminar
. [...]”. (Id. 233615134).

A controvérsia central reside em definir, em juízo de cognição sumária, se as operações representadas pelas Cédulas de Crédito Bancário n. 2782728/22 e n. 2872658/22 podem, em tese, submeter-se às regras de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural e, consequentemente, se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória deferida parcialmente por esta Relatoria.

O agravante sustenta que os contratos foram celebrados para financiamento de tratores agrícolas destinados à atividade rural desenvolvida em Sorriso/MT, circunstância que lhes conferiria inequívoca natureza de crédito rural.

De fato, os documentos juntados aos autos demonstram que as operações tiveram por finalidade a aquisição de maquinário agrícola destinado à exploração da atividade produtiva rural desenvolvida pelo agravante, especificamente tratores agrícolas da marca John Deere (Ids. 368252884 e documentos correlatos da origem).

Além disso, verifica-se que as próprias cédulas fazem referência expressa ao regime jurídico do crédito rural, bem como às normas do Manual de Crédito Rural, vejamos:

A circunstância de as operações terem sido formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário não afasta sua natureza rural, tampouco impede a incidência das regras de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural, quando demonstrada a destinação dos recursos ao financiamento da atividade agropecuária, entendimento já consolidado por esta Quinta Câmara de Direito Privado:

“
Tese de julgamento: 1
. A formalização do crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza sua natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária
. 2. O pedido de prorrogação de dívida rural deve ser formulado até a data de vencimento da obrigação, sob pena de indeferimento do pleito com base na Resolução CMN nº 4.226/2013. 3. A intempestividade do pedido administrativo de prorrogação afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; MCR, itens 2.6 .4, 2.6.9 e 25; Resolução CMN nº 4.226/2013; Lei nº 9 .138/1995, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003204-18 .2024.8.11.0000, rel . Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05 .2024; TJMT, NU 1000633-18.2021.8.11 .0085, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19 .11.2024
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10165223420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025).

Deste modo, uma vez que os contratos discutidos tiveram por objeto o financiamento de maquinários agrícolas destinados à exploração da atividade rural desenvolvida pelo agravante, em juízo de cognição sumária, mostra-se presente a plausibilidade da incidência do regime jurídico do crédito rural à espécie.

Em relação à probabilidade do direito alegado pelo agravante, o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

“Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de
uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário
: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º; Res CMN 5.229 art 5º)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Res CMN 4.883 art 1º)

b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Res CMN 4.883 art 1º)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações;
(Res CMN 4.883 art 1º)

d)
dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural.
(Res CMN 5.229 art 5º)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor rural quando demonstrados os requisitos legais, conforme enunciado da Súmula 298:

"
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.
"

No caso concreto, verifica-se que o agravante instruiu o pedido administrativo de prorrogação com documentação destinada a demonstrar a ocorrência de dificuldades temporárias de pagamento.

Consta dos autos laudo contábil apresentado juntamente com o requerimento administrativo (Id. 368252885), elaborado por profissional habilitado, apontando resultado consolidado negativo de R$ 8.349.206,54 (oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) no biênio 2024/2025.

O referido documento registra redução da capacidade financeira do empreendimento rural decorrente da conjugação de fatores climáticos adversos, queda do preço das commodities agrícolas e elevação dos custos de produção.

Além disso, o agravante demonstrou ter protocolizado pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento das parcelas (Inicial, fl. 5), conforme reprodução do protocolo/e-mail juntado aos autos originários, acompanhado da documentação técnica pertinente, circunstância que não foi especificamente infirmada nesta fase processual.

Embora o agravado sustente a insuficiência do laudo apresentado por se tratar de documento unilateral, tal argumento não se mostra suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade da pretensão.

Isso porque a exigência de prova plena e exauriente acerca da efetiva extensão dos prejuízos suportados pelo produtor rural é incompatível com a natureza da tutela provisória de urgência, cuja cognição é necessariamente sumária.

A verificação definitiva do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural deverá ser realizada pelo Juízo de origem após a formação do contraditório e eventual produção de prova pericial.

Todavia, para os fins exclusivos da tutela provisória, os documentos apresentados revelam substrato probatório suficiente para evidenciar, ao menos em tese, a existência de dificuldade financeira temporária apta a justificar a preservação da situação fática até o julgamento do mérito da ação.

Além disso, o perigo de dano igualmente se encontra demonstrado.

As operações discutidas possuem saldo devedor superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), remanescente de financiamentos originalmente destinados à aquisição de maquinários essenciais à atividade produtiva rural.

A manutenção da exigibilidade imediata das obrigações, associada ao risco de adoção de medidas constritivas e de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, possui aptidão concreta para comprometer a continuidade da atividade agrícola desenvolvida pelo produtor.

A restrição ao crédito rural, em especial durante período de dificuldades financeiras alegadamente decorrentes de fatores climáticos adversos, pode inviabilizar o acesso a novas linhas de financiamento destinadas ao custeio das próximas safras, comprometendo o resultado útil da demanda.

A propósito:

“
Tese de julgamento: 1.
O devedor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovada dificuldade temporária de pagamento por fatores adversos. 2. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa até decisão final da ação de prorrogação da dívida, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN n. 4.883/2020).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-SP, AgInt 22265109520248260000; TJ-MG, AgInt 0401861-16.2023.8.13.0000; TJ-MT, AgInt 1002627-40.2024.8.11.0000
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1035869-87.2024.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 14/03/2025).

Contudo, embora presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, a suspensão da exigibilidade das operações não pode subsistir por prazo indeterminado.

A situação do produtor rural que busca reorganização financeira em decorrência de crise temporária decorrente de fatores climáticos e mercadológicos guarda similitude jurídica com a situação do agente econômico submetido à recuperação judicial, na medida em que ambas reclamam ambiente temporário de estabilização destinado à preservação da atividade produtiva.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a aplicação analógica da sistemática do
stay period
prevista no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.

A suspensão da exigibilidade das operações, a vedação de medidas coercitivas e a proteção contra inscrições restritivas devem observar prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias corridos, prorrogável por igual período mediante demonstração concreta da persistência das circunstâncias que justificaram a medida e mediante decisão fundamentada do Juízo de origem.

A limitação temporal preserva os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e do equilíbrio contratual, evitando que medida concebida como provisória se transforme em blindagem indefinida sem reavaliação periódica de seus pressupostos.

Além disso, permite que o Juízo de origem exerça controle permanente sobre a persistência das condições econômicas que justificaram a tutela concedida.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão liminar proferida por esta Relatoria observou adequadamente os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da preservação da atividade produtiva rural, devendo ser confirmada.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada nas contrarrazões para
NÃO CONHECER
do recurso quanto às questões relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para CONFIRMAR a tutela recursal deferida no Id. 368933895, determinando:

a) a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário n. 2782728/22 e n. 2872658/22;

b) a abstenção, pela instituição financeira agravada, da prática de atos de cobrança coercitiva relacionados às operações discutidas;

c) a abstenção de inclusão, ou a suspensão de eventual inscrição já efetivada, do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito relativamente às operações objeto da controvérsia.

As medidas acima permanecerão vigentes pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da intimação da decisão liminar recursal, admitida prorrogação por igual período mediante requerimento fundamentado da parte interessada e demonstração concreta da persistência das circunstâncias autorizadoras da tutela provisória.

Determino, ainda, que, decorrido o prazo fixado, o Juízo de origem proceda obrigatoriamente à reavaliação das medidas deferidas, observando o contraditório, podendo mantê-las, prorrogá-las, modificá-las ou revogá-las, conforme as circunstâncias supervenientes demonstradas pelas partes.

Mantêm-se os demais termos da decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026